Tribunal: TJDFT
Processo: 0724390-58.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. ANÁLISE APENAS DE MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. AÇÃO ÚTIL E NECESSÁRIA PARA ALCANCE DA PRETENSÃO INICIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido inicial para determinar a revisão das contas de setembro, outubro e novembro de 2023, no valor de R$ 737,65, relativas ao imóvel situado à Rua 20 Sul, Lote 8, Bloco A, Apartamento 706, Edifício Porto das Águas, em Águas Claras/DF – Inscrição 2327191-4. Argui a ré preliminares de incompetência e de ausência de interesse de agir. No mérito, defende que a cobrança foi legítima e que a unidade consumidora apresentou consumo crescente nos últimos meses. Sustenta que não foi encontrada irregularidade no medidor de consumo e que não há que se falar em revisão da fatura. Pede o acolhimento das preliminares ou, caso ultrapassadas, a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. Com efeito, a parte ré não compareceu à audiência de conciliação e nem ofereceu contestação. Assim, caracterizada a revelia, cujo efeito material é a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Demais disso, ao réu revel é cabível a discussão, em sede de recurso, apenas de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Portanto, o recurso deve ser conhecido apenas no que tange às preliminares deduzidas nas razões recursais.

IV. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo indeferir de plano as que se mostram inúteis à solução da demanda ou que sejam meramente protelatórias, art. 370, § único, do CPC. A realização de perícia no caso constitui prova imprestável, uma vez que já houve análise extrajudicial do medidor pela recorrente após a reclamação da recorrida. Demais disso, o histórico de consumo carreado aos autos por ambas as partes evidenciam o aumento exponencial da medição entre agosto de 2023 e maio de 2024, tendo havido o retorno à normalidade no mês de junho de 2024. Portanto, desnecessária a realização de perícia no caso. Preliminar de incompetência rejeitada.

V. A presente ação se mostra útil e necessária para a análise da pretensão invocada pela parte autora, uma vez que não houve sucesso com as reclamações realizadas na via administrativa. Além disso, ainda que não tivesse havido tentativa de solução extrajudicial, a propositura desta ação seria cabível diante da aplicação do princípio da inafastabilidade da jurisdição. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada.

VI. Recurso CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

VII. O recorrente arcará com os honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.